Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710089-42.2023.8.07.0009 AGRAVANTE: M. E. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: GESSICA GONCALVES GUEDES AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, CTESK - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE LTDA, HMM ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão ID 66384345, inadmitiu o recurso especial interposto por M. E. D. S. G., situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.167.050/SP (Tema 1.295), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72060028). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e as razões do recurso constitucional dizem respeito à possibilidade de condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de danos morais, e não à obrigação em si da recorrida de oferecer cobertura multidisciplinar, questão central do representativo da controvérsia. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031